Tribunal: TJBA
Processo: 8077106-78.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8077106-78.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: INGRID JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: NATURA COSMETICOS S/A

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA DEMONSTRADA. TELAS SISTÊMICAS E FATURAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. JUSTIÇA GRATUITA PRESERVADA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Comprovada a existência da relação contratual por meio de documentos eletrônicos e telas sistêmicas, corroboradas por faturas e registros de envio de produtos ao endereço da consumidora, é legítima a inscrição do nome da devedora em cadastros restritivos de crédito.

2. A ausência de contrato físico não afasta a validade da contratação digital, nos moldes da atual dinâmica do comércio eletrônico.

3. A não comprovação de pagamento e a ausência de impugnação quanto ao recebimento dos produtos reforçam a veracidade do vínculo contratual.

4. Exercício regular de direito excludente de ilicitude (art. 188, inc. I, CC).

5. Não configurado o dano moral.

6. Sentença de improcedência mantida.

7. Justiça gratuita mantida.

8. Majoração dos honorários advocatícios, observada a gratuidade deferida à Apelante.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8077106-78.2023.8.05.0001, sendo apelante,
INGRID JESUS SANTOS
e apelada,
NATURA COSMÉTICOS S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25